Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, assim como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor da multa aplicada (art. 80, I e II, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão: condenação do autor à litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por litigância de má-fé é aplicável nas hipóteses descritas no art. 80 do CPC e, segundo o art. 5o do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
4. No caso, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a ciência de sua autuação e, ao se recusar fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei (art. 165-A, do CTB).
5. A deliberada omissão da parte autora quanto aos fatos ocorridos representa atitude desleal, porquanto transfere ao órgão de trânsito a responsabilidade de demonstrar a regularidade do procedimento que originou o auto de infração de trânsito, justificando a sua condenação à litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 1983090, 0762296-60.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
6. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, § 2o, do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes. Precedentes: Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 6.
8. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1983090, 0762296-60.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025. de forma que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé.